Tribunal: TJBA
Processo: 0300122-82.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300122-82.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SUELI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
COSME ARAUJO SANTOS, MARGARETH PEREIRA ARAUJO SANTOS, WASHINGTON LUIS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
REFORMA DA DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se
de Apelação Criminal interposta por Sueli dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, que, acolhendo veredito do Tribunal do Júri, a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). A defesa alegou nulidade do julgamento popular por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a sua anulação (art. 593, III, “d”, do CPP) e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento e a Procuradoria de Justiça opinou no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia reside em:

(i) verificar se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, a ensejar novo julgamento (art. 593, III, “d”, do CPP); e

(ii) examinar se há vício na dosimetria da pena imposta à apelante, passível de retificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O veredito do Tribunal do Júri encontra respaldo na prova dos autos, especialmente nos depoimentos da vítima sobrevivente, que identific
ou
a recorrente como autora do golpe de faca.

4. A prova pericial corrobora a materialidade do crime e o relato do ofendido, não se tratando de hipótese de total desconexão entre a decisão e o conjunto probatório, o que afasta a nulidade pretendida, diante da soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.
5. Quanto à dosimetria, reconheceu-se erro material na elevação da pena-base, sendo esta recalculada com majoração de 1/6 sobre o mínimo legal, fixando-se em 7 (sete) anos de reclusão.
6. Aplicada corretamente a causa de aumento pela vítima ser menor de 14 anos, a pena provisória foi fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
7. Todavia, a fração de redução pela tentativa foi inadequadamente fixada. Diante do iter criminis percorrido e da baixa gravidade da lesão, a fração de 2/3 se mostra mais adequada, resultando em pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para redimensionar a pena imposta à ré Sueli dos Santos para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Tese de julgamento:

“
1. A nulidade do julgamento popular por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente se verifica quando inexiste qualquer suporte probatório à tese acolhida pelo Conselho de Sentença. 2. É legítima a manutenção da condenação pelo Tribunal do Júri quando existente amparo probatório mínimo, ainda que não seja a
única e mais robusta
versão dos autos. 3. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada de acordo com o grau de execução do iter criminis, sendo cabível a fração máxima (2/3) quando a distância em relação à consumação for significativa.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 59, 121, § 4º; CPP, arts. 593, III, “d”.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024.

STJ, AgRg no HC n. 741.692/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.347.600/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.12.2024, DJEN 16.01.2025.

STF, HC n. 218.892/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24.10.2022, DJe 27.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0300122-82.2015.8.05.0103, da 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, sendo
a
Apelante Sueli dos Santos e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso
e, no mérito, dar a ele parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.